Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença (monitória) proposto pelo Banco-credor contra a agravante-devedora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação da quantia bloqueada via Sisbajud em conta poupança e manter a constrição em outra conta bancária, pois não comprovada a impenhorabilidade da verba nela depositada, ante a falta de elementos de que se destinava a constituir poupança e de que era oriunda de verba salarial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud na conta da agravante-devedora, sob a alegação de que a quantia é inferior a 40 salários mínimos, de natureza salarial e destinada a sua subsistência.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A agravante-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor oriundo de verba salarial ou depositado em conta poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC.
6. Os julgados do STJ colacionados para abonar a tese da agravante-devedora de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.